Tribunal: TJDFT
Processo: 0763752-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0763752-50.2021.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO ADRIANO TEIXEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DESACATO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR PRÓPRIO. POLICIAL AUTOR DO FATO DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9o, II, alínea “a” do Código Penal Militar, considera-se crime militar, em tempo de paz, aquele praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. 2. É irrelevante o fato de que o policial militar que praticou a conduta delituosa estava de folga, uma vez que a expressão militar em atividade deve ser compreendida como o militar da ativa, não reformado ou da reserva, não se confundindo com a expressão militar em serviço. 3. Tratando-se o delito do art. 299 do Código Penal Militar (desacato a superior hierárquico) de crime militar próprio e observado, na hipótese, tratar-se de policial militar da ativa, que evidentemente desrespeitou valores caros ao ambiente castrense, como a hierarquia e a disciplina, ainda que em seu momento de folga, é notória a competência da Justiça Militar. 4. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sendo indene de dúvidas que o acusado proferiu em desfavor da vítima, também policial militar, palavras que ofenderam-lhe a dignidade, enquanto estava no exercício de sua função. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 155 do CPP, sustentando que o simples fato de se tratar de desacato cometido por militar da ativa não é suficiente para a configuração de delito militar e, portanto, para atrair a competência da justiça castrense. Aduz que, embora seja policial militar da ativa, não estava de serviço no dia dos fatos, muito menos em local sob administração militar, ou tratou de assunto atinente à caserna. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 155 do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030